Tribunal: CARF
Processo: 10880.972910/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.972910/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.375 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
SOMOV S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 15423.15405.140307.1.7.03-5930, em 14.03.2007, e-fls. 19-
51, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$253.504,64 do ano-calendário de 2004, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 02-13:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.972910/2010-61
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.375 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.972910/2010-61

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS
ESTIM.COMP.SNPA [...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
85.856,96
350.902,15
3.407,66 [...]
440.166,77
CONFIRMADAS
[...]
9.422,76
350.902,15
0,00 [...]
360.324,91

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 253.504,64
Valor na DIPJ: R$ 253.504,64
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 440.166,77
CSLL devida: R$ 186.662,13
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 173.662,78
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 05242.92204.300306.1.7.03-5463 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1° do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 7a Turma DRJ/SPO/SP no 16-84.009, de 06.09.2018, e-fls. 99-107:
Vistos, discutidos e relatados os autos, ACORDAM os membros da 7a Turma
de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade interposta pelo requerente, nos termos do relatório e voto, que
fazem parte do presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 26.09.2018, e-fl. 111, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 25.10.2018, e-fls. 114-118, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. DA DECISÃO RECORRIDA E DA NECESSIDADE DE REFORMA
Conforme afirmado na narrativa fática, acordaram os membros da Turma, por
unanimidade, e voto do Relator, julgar improcedente a manifestação de
inconformidade no sentido de não reconhecer o direito creditório postulado e não
homologar a compensação declarada na DCOMP n° 05242.92204.300306.1.7.03-
5463.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.375 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.972910/2010-61

Ocorre que, houve o recolhimento a maior ao montante apurado de CSLL
referente ao ano de 2004 e a DIPJ demonstra isso.
Como se depreende dos fatos narrados e dos documentos comprobatórios, a
Recorrente apurou saldo negativo de CSLL, tendo em vista as retenções ocorridas no
ano de 2004, sob o código de receita 5952, no valor de R$ 253.504,64, bem como
realizou pagamentos de estimativa e compensações com saldo de períodos anteriores e
assim, enviou a Per/Dcomp n° 15423.15405.140307.1.7.03-5930 para pagamento de
débito de CSLL do período de apuração 12/2005.
Com o saldo de crédito, enviou a per/dcomp no 05242.92204.300306.1.7.03-
5463 para pagamento de diversos débitos.
A Recorrente, para a comprovação de seu crédito, apresentou seus controles
internos onde demonstram os valores retidos no ano de 2004 (fls. 66/73), valor esse
que é o mesmo apresentado em sua DIPJ, que é de acesso amplo pela Receita Federal
(doc. Anexo).
Ora o fato de as fontes pagadoras não terem realizado o repasse do tributo para
a Receita Federal não pode prejudicar a Recorrente que recebeu o pagamento com o
desconto do tributo.
Por todas essas razões, deve ser dado provimento ao presente recurso, com o
fim de declarar como homologadas as compensações referentes à PERDCOMP
05242.92204.300306.1.7.03-5463.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. DO PEDIDO
Posto isso, requer a Recorrente seja conhecido e dado provimento ao presente
Recurso, para que, acatados os argumentos de fato e de direito, sejam declaradas
homologadas
as
compensações
referentes
à
PERDCOMP
05242.92204.300306.1.7.03-5463, de forma a não subsistir o débito nela compensado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$79.841,86 (R$253.504,64 - R$173.662,78) referente ao ano-calendário de
2004 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.375 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.972910/2010-61

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.375 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.972910/2010-61

em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
No caso de pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas
hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional
(CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento
de qualquer dessas contribuições, a fonte pagadora deve calcular, individualmente, os valores
aplicando as alíquotas correspondentes distintas para cada um deles, utilizando os códigos 5987
para CSLL, 5979 para PIS e 5960, para Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do
serviço e as contribuições são recolhidas de forma centralizada pela fonte pagadora até o último
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.375 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.972910/2010-61

dia útil da semana subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa
jurídica prestadora dos serviços.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Ainda que existam dados em controles internos, tem-se que a “escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a
legislação exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 7a Turma DRJ/SPO/SP no 16-84.009, de 06.09.2018, e-fls.
99-107, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
O requerente submete para apreciação da autoridade julgadora suas
argumentações em oposição às conclusões exaradas no Despacho Decisório eletrônico
- Rastreamento no 893.950.002, de 1o/11/2010 (fl. 2), consoante exposição contida no
relatório do presente acórdão.
A argumentação se encentra na reiteração da pertinência da integralidade das
parcelas veiculadas no PER/DCOMP no 15423.15405.140307.1.7.03-5930.
Em oposição às inferências reportadas no despacho decisório, discrimina a
composição das importâncias veiculadas a título de retenção na fonte da CSLL
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.375 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.972910/2010-61

mediante folhas de razão contábil adstrito à conta patrimonial intitulada de “CSLL a
Compensar”.
Além disto, resume-se a atestar a veracidade da extinção do débito de estimativa
compensado mediante PER/DCOMP formalizada para tanto.
Inaugurando a apreciação da controvérsia em face da análise das ponderações
trazidas ao caso concreto, cumpre instar que não merece razão a argumentação que
repisa a extinção por compensação da parcela do débito de estimativa de dezembro no
valor de R$ 3.407,66.
Neste sentido, de plano, resta nítido que a negativa de confirmação desta parcela
origina-se pelo fato de que o PER/DCOMP no 28295.02998.271006.1.3.03-0790
restringiu-se à declaração da compensação de débito de estimativa da CSLL de
período totalmente distinto, mais precisamente, a exigência fiscal relacionada ao mês
de setembro do ano de 2006 (fls. 77/80).
Diante disto, ausente qualquer assertiva em contraposição às informações
reportadas na declaração de compensação de controle do crédito (PER/DCOMP no
15423.15405.140307.1.7.03-5930), descabe reforma da negativa de confirmação da
parcela levada a efeito na decisão administrativa, consoante apontado no anexo
intitulado “PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito” – fl. 8: [...].
Melhor sorte não se estende ao montante de retenções na fonte não confirmada
pela autoridade tributária e glosados da composição do crédito declarado no
PER/DCOMP no 15423.15405.140307.1.7.03-5930 (fls. 5/8).
No caso em apreço, observa-se que os autos restringiram-se à instrução de
movimentação de conta patrimonial alusiva à escrituração contábil das retenções na
fonte incidentes sobre pretenso faturamento ocorrido ao longo do ano.
Primeiramente, cabe esclarecer que a permissibilidade de dedução da retenção
na fonte somente pode ser levada a efeito diante da efetiva comprovação de que as
receitas estejam computadas na determinação do Lucro Real, segundo definido nos
arts. 1o, 2o, § 4o, inciso III, e 28, todos eles da Lei no 9.430/1996, in verbis:
“Capítulo I
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA
Seção I
Apuração da Base de Cálculo
Período de Apuração Trimestral
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de
setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente,
com as alterações desta Lei.
(...)
Art. 2o. A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.375 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.972910/2010-61

(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;” (destacou-se)
(...)
Capítulo II
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Seção I
Apuração da Base de Cálculo e Pagamento
Normas Aplicáveis
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.” (destacou-
se)
Outrossim, vale ressaltar que o art. 30 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, editada em conversão em lei do texto aprovado da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003, instituiu a hipótese de retenção na fonte da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição para o
PIS/PASEP incidente sobre os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras
pessoas jurídicas de direito privado oriundo de receita da prestação de serviços nele
tipificados na norma, in verbis:
“Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra,
pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito,
seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem como pela
remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos a retenção na fonte da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição
para o PIS/PASEP.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se inclusive aos pagamentos efetuados por:
I - associações, inclusive entidades sindicais, federações, confederações,
centrais sindicais e serviços sociais autônomos;
II - sociedades simples, inclusive sociedades cooperativas;
III - fundações de direito privado; ou
IV - condomínios edilícios.
§ 2o Não estão obrigadas a efetuar a retenção a que se refere o caput as pessoas
jurídicas optantes pelo SIMPLES.
§ 3o As retenções de que trata o caput serão efetuadas sem prejuízo da retenção
do imposto de renda na fonte das pessoas jurídicas sujeitas a alíquotas específicas
previstas na legislação do imposto de renda.
(...)”
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.375 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.972910/2010-61

A operacionalização do disposto no preceito supracitado encontrava respaldo
nos termos dos arts. 31, 35 e 36 da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no
10.925/2004, in verbis:
“Art. 31. O valor da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP,
de que trata o art. 30, será determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser
pago, do percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por
cento), correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por cento)
e 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente.
§ 1o As alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 3% (três
por cento) aplicam-se inclusive na hipótese de a prestadora do serviço enquadrar-se no
regime de não-cumulatividade na cobrança da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS.
§ 2o No caso de pessoa jurídica beneficiária de isenção, na forma da legislação
específica, de uma ou mais das contribuições de que trata este artigo, a retenção dar-
se-á mediante a aplicação da alíquota específica correspondente às contribuições não
alcançadas pela isenção.
§ 3o É dispensada a retenção para pagamentos de valor igual ou inferior a R$
5.000,00 (cinco mil reais).
§ 4o Ocorrendo mais de um pagamento no mesmo mês à mesma pessoa jurídica,
deverá ser efetuada a soma de todos os valores pagos no mês para efeito de cálculo do
limite de retenção previsto no § 3o deste artigo, compensando-se o valor retido
anteriormente.
(...)
Art. 35. Os valores retidos na quinzena, na forma dos arts. 30, 33 e 34 desta Lei,
deverão ser recolhidos ao Tesouro Nacional pelo órgão público que efetuar a retenção
ou, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, até o último
dia útil da semana subseqüente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à
pessoa jurídica fornecedora dos bens ou prestadora do serviço.
Art. 36. Os valores retidos na forma dos arts. 30, 33 e 34 serão considerados
como antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em
relação ao imposto de renda e às respectivas contribuições.”
A validação das importâncias especificas, a seu turno, demanda a conjugação de
condicionantes essenciais, iniciando-se com a apresentação dos respectivos informes
de rendimentos anuais emitidos pelas correspondentes fontes pagadoras, consoante
orienta o art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, c/c com o teor dos arts. 728 e 943, §2o, do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de
29/03/1999.
Outrossim, obrigatória a comprovação do efetivo oferecimento à tributação das
receitas operacionais auferidas em decorrência da tributação na fonte da CSLL
computada na determinação do suposto montante do saldo negativo que se revele
simétrico com a quantia das declaradas pelas fontes pagadoras. [...]
Cumpre ressaltar ainda que a Declaração de Informações Econômico- Fiscais de
Pessoa Jurídica (DIPJ) constitui-se obrigação acessória que não detém o condão para
dispensá-lo da apresentação dos comprovantes anuais de retenção emitidos pelas
fontes pagadoras acompanhado, necessariamente, de acervo documental fiscal e
contábil para avaliação da pertinência das operações e o oferecimento à tributação das
receitas devidamente reconhecidas com observância do regime de competência.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.375 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.972910/2010-61

A junção de tais circunstâncias atenua a veracidade das alusões trazidas na
defesa, pois, imprescindível a condução de provas concludentes do direito
reivindicado por ocasião da transmissão do PER/DCOMP inicial (PER/DCOMP no
15423.15405.140307.1.7.03-5930).
Neste sentido, compete ao interessado apoiar suas alegações com suporte fático
que evidencie, de forma cristalina, a efetividade de todas as retenções da CSLL
pretensamente computadas na mensuração do saldo negativo e os valores das receitas
de prestação de serviços computadas no resultado do exercício, em conformidade com
o regime de competência; ou seja, as provas oferecidas a exame perante o órgão
julgador devem corroborar no escopo de viabilizar a formação da convicção acerca da
certeza e liquidez do crédito.
Em síntese, cumpre ao requerente trazer robusto material probante vinculado às
operações que motivaram as retenções efetuadas pelas fontes pagadoras e dos
informes de rendimentos anuais por elas emitidos, tudo acompanhado da competente
escrituração em contas patrimoniais e de resultado (Demonstrações Financeiras, do
Livro Razão, do Livro Diário e LALUR), formalizados à época dos fatos e
devidamente assinados acompanhados dos termos de abertura e encerramento e
registrados no órgão competente, naquilo que couber, e da documentação fiscal
associada aos fatos correlatos à determinação do saldo negativo da CSLL.
Por sinal, esse entendimento pacificou-se no âmbito Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), consoante se retira da redação da Súmula CARF no 80,
aprovada pela Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais em sessão
realizada em 10/12/2012:
“Sumula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada
a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
Sob este prisma, conclui-se pela vedação da aceitabilidade das parcelas adstritas
às CSLL retidas na fonte não confirmadas ante a carência de suporte fático que
habilite a análise da demanda firmada neste sentido.
Destarte, ante as constatações acima pormenorizadas, impõe-se não acolher a
pretensão submetida por intermédio da manifestação de inconformidade.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade interposta pelo requerente.
Assim sendo, o Acórdão da 7a Turma DRJ/SPO/SP no 16-84.009, de 06.09.2018,
e-fls. 99-107, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.375 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.972910/2010-61

62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 239
DF CARF MF
Original